Tribunal: STF
Processo: ARE 1494821
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REQUERIMENTO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DO ICMS INCIDENTE SOBRE FLUIDO DE PERFURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS AUTOS DO IRDR N 0028899- 76.2018.8.19.0000 REVOGANDO A LIMINAR DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS QUE VERSASSEM SOBRE CREDITAMENTO DE MERCADORIA INTERMEDIÁRIA (INSUMO). QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. LAUDO PERICIAL NO SENTIDO DE QUE OS PRODUTOS QUE COMPÕEM O FLUIDO DO PETRÓLEO SÃO CLASSIFICADOS COMO ESSENCIAIS À EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS, POSSUINDO, ENTÃO, NATUREZA JURÍDICA DE INSUMO, OU SEJA, INTEGRAM O PRODUTO FINAL A SER ENTREGUE AO CONSUMIDOR SENDO INAPLICÁVEL A LIMITAÇÃO TEMPORAL PREVISTA NO ART. 33, I, DA LEI KANDIR. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ocorre que, apesar de a Lei Kandir prever que a compensação se dê em relação a tributos cujo fato gerador seja a entrada de mercadoria real ou simbólica de bens destinados ao uso e consumo, à prestação de serviços de transporte e de comunicações, dessas, a única hipótese em que não há limitação temporal é a referente à entrada em território estadual de mercadoria real ou simbólica, que engloba os insumos.



    Assim, a questão controvertida dos presentes autos consiste na natureza jurídica dos produtos que compõem o fluido de perfuração, ou seja, se esses se classificam como insumos ou bens de uso e consumo.



    Assim, se se classificar tais produtos como bens de uso e consumo, como entende ESTADO DO RIO DE JANEIRO, estarão eles sujeitos ao limite temporal previsto no art. 33, I, da Lei Kandir que, na ocasião permitia apenas a compensação dos bens que entraram no estabelecimento a partir de 1º/01/2020, conforme redação da LCP nº 138/10, descabendo a anulação do crédito tributário e o creditamento extemporâneo pela aquisição dos materiais.



    No entanto, ao contrário do que entende o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os produtos que compõem o fluido de perfuração constituem insumos, conforme assegura o perito do juízo em seu laudo pericial de fls. 1.209/1.254. [...]



    Com efeito, em resposta aos quesitos formulados o expert esclareceu que os produtos que compõem o fluido de perfuração são fundamentais à extração de petróleo, atividade fim da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS sendo, portanto, insumo e, assim sujeitos à não-cumulatividade sem qualquer limitação temporal, o que permite o creditamento extemporâneo. Em decorrência, é de se reconhecer a nulidade do Auto de Infração SEFAZ/RJ n° 03.285586-8 lavrado em relação ao apelado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente